Tribunal: TJPA
Processo: 0804578-58.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804578-58.2023.8.14.0015

APELANTE: WILLIAM DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º-B DO CPB.

Fato
: Apelante flagrado quando recebia mercadoria comprada mediante fraude eletrônica.

Tese recursal
: Preliminares – Nulidade processual em razão do flagrante preparado e da confissão por ter sido obtida sob tortura. Mérito - Reforma da sentença para absolvição por ausência de provas e crime impossível; afastamento da qualificadora; redução da pena-base e alteração do regime prisional.

Questão em análise:
Verificar a admissibilidade das preliminares suscitadas apenas em sede recursal; a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação por furto qualificado mediante fraude eletrônica; a ocorrência de flagrante preparado ou crime impossível; a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social.

Razão de decidir:
Preliminares não conhecidas, porquanto não suscitadas no momento oportuno, restando preclusas, nos termos do art. 571, II, do CPP, configurando hipótese de nulidade de algibeira. Ausência, ademais, de comprovação de tortura, sendo o laudo pericial inconclusivo nesse sentido. No mérito, materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. Inviável o reconhecimento de crime impossível ou flagrante preparado, inexistindo induzimento policial apto a tornar inviável a consumação do delito. Conduta corretamente subsumida ao tipo do art. 155, § 4º-B, do CP, não havendo falar em estelionato ou afastamento da qualificadora. Contudo, verificada ilegalidade na dosimetria da pena, ante a valoração negativa da conduta social com base exclusiva em processos criminais em andamento, em afronta à Súmula 444 do STJ. Necessária a fixação da pena-base no mínimo legal, com redimensionamento do regime prisional e possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

Tese firmada:
Não se conhece de preliminar de nulidade arguida apenas em sede recursal, sob pena de preclusão e vedação à nulidade de algibeira; não configura flagrante preparado a atuação policial que apenas viabiliza a prisão após consumação do delito; a fraude eletrônica que viabiliza subtração de bens caracteriza furto qualificado (art. 155, § 4º-B, do CP), e não estelionato; é vedada a valoração negativa da conduta social com base em processos criminais em curso, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

Dispositivos legais:
Arts. 155, § 4º-B, 59, 33, § 2º, “c”, e 44 do Código Penal; art. 571, II, do Código de Processo Penal; art. 66, V, “c”, da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência citada:
STF, Súmula 145; STJ, Súmula 444; STJ, AREsp 2600624/MA; STJ, AgRg no RHC 170.700/PE; STJ, AgRg no RHC 171.945/PA; TJSC, Apelação Criminal n. 5001155-05.2024.8.24.0539.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto em favor de
WILLIAM DA SILVA RODRIGUES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a cumprir pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 53 dias-multa, pela prática do delito previsto no Art. 155, § 4º-B, do CPB.

De acordo com
a Denúncia, ID 20294361, o apelante praticou o crime de estelionato por meio de documentos extraviados da Srª. Maria Irene Barbosa Sousa, com os quais realizou cadastro na empresa M. N. Kadosh Comércio de Perfumaria e Cosméticos, revendedora de produtos da loja “O Boticário”, tendo tentado realizar encomendas de grande quantidade de produtos para revenda.

Conforme o relato ministerial, o apelante realizou cadastro junto a loja ao norte referida e fez a primeira encomenda, tendo a testemunha Mauricio Jhonathas dos Santos Muniz, prestador de serviços de entrega para a empresa “O Boticário”, informado que no dia 04/05/2023 recebeu uma encomenda para ser entregue pessoalmente a Sra. Maria Irene na Travessa Amazonia, Rua Projetada C, n° 19, mas que ao chegar ao endereço foi recebido pelo apelante, que afirmou ser esposo da Srª. Maria Irene e tentou receber a encomenda, porém, em razão de política de segurança da empresa a entrega não foi feita.

Que no dia 22/05/2023, o sr. Mauricio Jonathas recebeu uma nova encomenda para entregar no endereço supracitado, e ao chegar no local foi recebido novamente pelo apelante, que afirmou ser filho da sra. Maria Irene, tentando novamente receber o produto em nome daquela.

Percebendo o sr. Mauricio Jonathas a contradição nas informações fornecidas, manteve contato com a advogada da empresa e relatou o ocorrido e, diante da situação, a polícia militar foi acionada e conseguiu realizar a prisão em flagrante do ora apelante.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou a denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, como incurso nas penalidades do art. 171, § 2º, c/c art. 71, do CPB.

Em ID 20294363, recebida a denúncia.

Em ID 20294373, resposta à acusação.

Em ID 20294398, Ata da audiência, mídia em ID
20294399/409.

Memoriais ministerial, ID 20
294411.

Em ID
20
294419, alegações finais da defesa.

Em Sentença, ID 20
294427
, promoveu o magistrado a
emendatio libelli
e alterou a tipificação penal por reconhecer a ocorrência do crime de furto qualificado pela fraude, condenando o ora apelante nos termos do art. 155, § 4º-B do CP, restando sua pena cominada, ao final, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 53 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em ID 20294445, certificado o trânsito em julgado para a acusação.

Em ID
22875274
, razões recursais requerendo, em sede de preliminar, o reconhecimento de nulidade da prisão do apelante por se tratar de flagrante forjado, da confissão por ter sido obtida mediante tortura e o desentranhamento dos autos das respectivas peças processuais e, quanto ao mérito, a absolvição do apelante ante o reconhecimento do crime impossível e/ou do flagrante forjado

e, em tese subsidiária, o afastamento da qualificadora do tipo, com redução da pena ao mínimo legal e consequente alteração do regime de cumprimento da pena.

Em ID
23792637, contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 24617175, se manifestou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

O feito foi distribuído à Desª. Eva do Amaral Coelho que após devidamente observou a renúncia do patrono do ora apelante, determinando a intimação deste para nomeação de novo defensor ou manifestar interesse em se ver representado pela Defensoria Pública, ao que assentiu o apelante, conforme certidão de ID 28004566; retornados os autos, foi observada a prevenção desta relatora e o feito encaminhou à redistribuição, sendo acolhida a prevenção suscitada, retornando os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Assistente da Acusação - Cia Vale do Rio Doce S.A., em desfavor de
WILLIAM DA SILVA RODRIGUES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a cumprir pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 53 dias-multa, pela prática do delito previsto no Art. 155, § 4º-B, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DAS PRELIMINARES

Requer o apelante, em sede de preliminar, que se reconheça a nulidade do flagrante, alegando ter sido este forjado uma vez que preparado pela polícia, que teria feito prévia combinação sobre a forma como deveria ser feita a entrega da mercadoria, bem como para que se deixe de considerar a confissão uma vez que esta se deu em razão de tortura.

Adianto que não conheço das preliminares.

Da análise dos autos, constata-se que o paciente ao longo da instrução processual se fez representar por Advogado particular devidamente constituído que, tanto em resposta à acusação, quanto em alegações finais, nada manifestou acerca de eventual nulidade processual ocorrida na fase inquisitorial ou judicial.

A resposta à acusação, acostada em ID 20294373, foi apresentada pela Advogada Paula Jamille de Castro Pimentel, OAB/PA 31.634, que nada alegou quanto a eventual tortura ocorrida na fase inquisitorial.

As
alegações finais, acostadas em ID
20
294419, também por Advogado particular – Dr. José Roberto Mello Pismel, OAB/PA 6260, sustentou a tese de absolvição por ausência de provas e negativa de autoria com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, não arguindo nenhuma preliminar ou feito menção a qualquer nulidade ocorrida ao longo da instrução processual, de onde se conclui pela preclusão a tais alegações somente em sede de apelação
, razão pela qual não deverão ser conhecidas tais alegações.

Conforme a vasta e consolidada jurisprudência, a alegação de eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual há que ser feita no momento adequado e oportuno, qual seja - em alegações finais,
para que seja conhecida em sede de apelação, e a defesa não fez qualquer manifestação acerca das referidas nulidades ao longo da instrução processual e sequer em alegações finais, momento processual adequado, não havendo como ser conhecido e provido este ponto do apelo.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (
TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021
, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade processual, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, pois não pode a defesa se utilizar de nulidade de algibeira com o fito de desconstituir o édito condenatório.

A nulidade de algibeira é uma espécie de nulidade oportunista - ocorre quando a defesa deixa de arguir uma nulidade processual no momento em que é detectada para apresentá-la, por critérios de oportunidade e de conveniência, em situação processual que lhe seja mais favorável, como no caso dos autos.

Vejamos o que diz a jurisprudência sobre a nulidade de algibeira:

"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/22, DJe de 4/10/22).

Inexiste ilegalidade no acórdão do Tribunal a quo que julgou preclusas a nulidade da citação por edital e as delas decorrentes (produção antecipada de provas - sentença), pois não cabe, na via eleita, suscitar vício atingido pela preclusão, sob pena de se admitir a "nulidade de algibeira". (
AgRg no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/23
, DJe de 26/5/23.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Ademais, o laudo pericial acostado aos autos não faz qualquer menção a prática de tortura, mas somente a existência de uma lesão na cabeça do ora apelante - que pode ter ocorrido antes mesmo de sua prisão, não restando configurada a figura típica do artigo 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/97, que trata da tortura, não sendo a confissão – supostamente colhida sob tortura -, o único elemento de prova produzido nos autos.

Assim, além de precluso o momento processual para alegação de nulidade ocorrida na fase inquisitorial e durante a instrução processual, também não se comprova a alegada tortura, razão pela qual não conheço das preliminares.

MÉRITO

No que concerne ao mérito do apelo, requer a defesa a absolvição do ora apelante por alegada ausência de provas e por se tratar a conduta relatada de crime impossível, pois, afirma, ausentes os elementos configuradores do crime de estelionato ante a ineficácia do meio empregado pelo agente, requerendo que se reconheça a atipicidade da conduta, ante o fato de se tratar de um flagrante preparado, invocando a Súmula 145 do STF – o que se constata, afirma, pelo depoimento contraditório prestado pela testemunha Suellem, de onde se deflui que a empresa já tinha conhecimento de que poderia estar lidando com uma fraude e, em tese subsidiária, o afastamento da qualificadora do tipo, com redução da pena ao mínimo legal e consequente alteração do regime de cumprimento da pena.

Adianto que, apesar do que alega a defesa, não há como ser dado provimento ao apelo, ressaltando que o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º-B do CP e não pelo delito previsto no art. 171, § 2º-A, como alega a defesa, uma vez que fazendo uso da
emendatio libelli
o magistrado promoveu a desclassificação do delito, assim afirmando em sentença,
verbis
:

DA EMENDATIO LIBELLI

Após a instrução processual, bem como com base no caderno investigativo (IPL), são notórias a materialidade do crime em tela e a autoria delitiva pelo(s) denunciado(s) conforme narrado na denúncia.

Entretanto, analisando os depoimentos da(s) vítima(s) e da(s) testemunha(s), bem como as demais provas produzidas em juízo, verifico a necessidade de readequação da tipificação penal.

Sendo assim, é necessária a realização da
emendatio libelli
, posto que, quando da sentença, este Juízo verificou que a tipificação existente não corresponde aos fatos narrados na petição inicial, sendo que o Juízo poderá de ofício apontar sua correta definição jurídica.

A tipicidade é a adequação do fato ao tipo penal. Nas palavras de Miguel Reale Júnior, é a “
congruência entre a ação concreta e o paradigma legal ou configuração típica do injusto
” (Parte Geral do Código Penal – Nova interpretação p. 21).

É disposto no Art. 383, do Código Penal Brasileiro que “
o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
”.

Acerca do crime constante no art. 171, §2º, do CPB, o dispositivo legal rege: “(..)
Estelionato.
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: (..)
Fraude eletrônica.
§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa,
se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido
a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.
(..)”. (
Grifei e sublinhei
)

Acerca do furto qualificado pela fraude, temos: (a) a fraude "comum", de natureza residual, prevista no § 4.º, inciso II, punida com reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, utilizada por qualquer meio diverso dos dispositivos eletrônicos ou informáticos;
e (b)
a fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático
, de índole especial, definida no § 4.°-B e punida com reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Em ambos os casos, o agente se utiliza de algum estratagema para ludibriar a vítima, de modo a inverter a posse do bem sem que esta perceba a subtração. A diferença está no meio de execução do delito. (
Grifei e sublinhei
)

O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba
; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente.

(
...)

Ante o exposto, com base na denúncia oferecida pelo Ministério Público, as provas constantes nos autos da ação penal e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento,
restou evidenciado que o crime praticado pelo(s) acusado(s) foi o previsto no art. 155, §4º-B, do CPB
.

Constata-se, portanto, que a condenação do apelante se deu pela prática do crime de furto mediante fraude eletrônica, não havendo que se falar em ausência dos requisitos configuradores do crime de estelionato, pois o crime pelo qual restou o ora apelante condenado se configura pela subtração de bens ou valores utilizando dispositivos eletrônicos/informáticos (celulares, computadores), com ou sem violação de segurança, ou com uso de programas maliciosos (malwares), se diferenciando do crime de estelionato (art. 171) pelo fato de neste a vítima entregar o bem voluntariamente por ter sido enganada, enquanto que no furto com fraude eletrônica (155, § 4º-B), o artifício fraudulento visa burlar a vigilância da vítima, facilitando a subtração, ou obtendo dados para realizar a subtração e, do que provado nos autos, o apelante fez uso dos documentos de terceira pessoa e em nome desta realizou compras por meio eletrônico, não havendo que se falar em ausência de materialidade do delito e de provas quanto a autoria, restando estas devidamente comprovadas nos autos por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, cujas mídias contendo os relatos se encontram acostadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir.

Sobre a configuração do crime de furto e impossibilidade de absolvição do ora apelante foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“A instrução processual dedica-se a busca da verdade, com a coleta de elementos materiais capazes de atestar a veracidade ou falsidade da imputação feita ao réu, sendo tal fase imprescindível para efeito de comprovar a materialidade e autoria do delito.

Em suas razões recursais a defesa pugna pela absolvição do apelante, afirmando que não houve comprovação do crime, assim como que o crime se tratava de crime impossível por absoluta ineficácia do meio empregado.

Com isso, tal tese defensiva não merece ser acolhida, pois o Art. 155, §4º-B, do CPB aduz a necessidade que a conduta do acusado seja mediante fraude e cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático...

No que tange à materialidade e autoria do crime de furto qualificado, estas restaram sobejamente comprovadas pelos documentos constantes nos autos, bem como pelos depoimentos das testemunhas e demais documentos acostados aos autos...

com base nas provas e nos depoimentos colhidos nos autos, é incontroverso que o réu cometeu o crime de furto qualificado, utilizando-se de documentos falsificados para realizar a compra de mercadorias em nome de outra pessoa. A materialidade do crime está amplamente demonstrada pelas testemunhas, que confirmaram o modus operandi do acusado e a sua participação direta na fraude.”

Não há, portanto, que se falar em ausência de provas e materialidade do crime de furto, nos termos do art. 155, § 4º-B, do CP, pois se observa nos autos a presença de provas aptas e suficientes à manutenção do édito condenatório.

De igual forma não procede a alegação defensiva de flagrante preparado, não havendo que se aplicar ao caso a Súmula 145 do STF, que afirma não haver crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação, na medida em que este não é o caso dos autos onde o que a polícia fez foi tão somente realizar a prisão do ora apelante, cujas ações delituosas já tinham sido previamente consumadas, sem qualquer interferência dos agentes da segurança pública, ou de qualquer outra pessoa, apta a tornar impossível a configuração do delito.

Como bem asseverou a testemunha Suellen C. dos Remédios, a empresa tão somente adotou procedimento padrão na entrega da mercadoria, exigindo a comprovação da identidade do comprador, tendo o entregador – Sr. Maurício Jhonathas, desconfiado do ora apelante por ele, em uma primeira situação de entrega, ter se identificado como marido da Srª. Maria Irene – cujos documentos foram indevidamente utilizados na compra dos produtos e, em uma segunda oportunidade ter se identificado como filho desta com o fito de receber os produtos que ele comprou por meio de fraude eletrônica que, inclusive, já tinha negociado a venda, como devidamente comprovado nos autos, tanto pelos depoimentos firmes e concisos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante, como pelo depoimento prestado pelas demais testemunhas, não sendo possível o decote da qualificadora, como visa a defesa, na medida em que o elemento fraude praticada por meio eletrônico, configurador do tipo, se mostrou devidamente delineado.

Vejamos a jurisprudência acerca de impossibilidade de decote da qualificadora quando devidamente configurada, como no caso dos autos, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E COMETIDO POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO, PERPETRADO CONTRA IDOSO (CÓDIGO PENAL, ART. 155, § 4º-B, COMBINADO COM § 4º-C, II) . SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DE APARELHOS ELETRÔNICOS. IMPERTINÊNCIA. REGULARIDADE DA CORRELATA APREENSÃO. FUNDADAS SUSPEITAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA ALIADAS AOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS AO FEITO. DIZERES QUE SE REVESTEM DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DO FATO. DÚVIDA INEXISTENTE. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. PLEITEADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OS CRIMES DE ESTELIONATO SIMPLES OU FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DESCABIMENTO. AGENTES QUE, VALENDO-SE DE FRAUDE ELETRÔNICA, INDUZIRAM A VÍTIMA - PESSOA IDOSA - A INSERIR SEUS DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS EM DISPOSITIVO ELETRÔNICO (NOTEBOOK) QUE ESTAVA EM POSSE DAQUELES, BEM COMO ENTREGAR O SEU CARTÃO, O QUE POSSIBILITOU A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX, SEM QUALQUER ENTREGA VOLUNTÁRIA DE VALORES POR PARTE DA VÍTIMA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PRÉVIO DE CONFIANÇA. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL EM QUESTÃO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5001155-05.2024.8.24 .0539, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leandro Passig Mendes, Quinta Câmara Criminal, j. 28-08-2025). (TJ-SC - Apelação Criminal: 50011550520248240539, Relator.: Leandro Passig Mendes, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quinta Câmara Criminal)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FRAUDE ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DO BEM PELA VÍTIMA. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. FURTO QUALIFICADO. MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. COMPETÊNCIA. LUGAR DA CONSUMAÇÃO. INGRESSO DOS VALORES NAS CONTAS DESTINATÁRIAS DAS TRANSFERÊNCIAS. LOCALIDADES DISTINTAS. PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Para que se configure o delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), é necessário que o Agente, induza ou mantenha a Vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, de maneira que esta lhe entregue voluntariamente o bem ou a vantagem. Se não houve voluntariedade na entrega, o delito praticado é o de furto mediante fraude eletrônica (art . 155, § 4.º-B, do mesmo Estatuto). 2. No caso concreto, não houve entrega voluntária dos valores pela Vítima, mas, sim, ocorreu a contratação de empréstimos vinculados à sua conta corrente em agência bancária na cidade de Santa Helena/MA, bem como a transferência dos valores a contas situadas no Estado de São Paulo, por meio de fraude eletrônica. 3. Em se tratando de furto, a consumação do delito ocorre quando o autor do delito obtém a posse do bem. Na situação dos autos, a consumação delitiva ocorreu quando os valores ingressaram nas contas destinatárias dos valores, todas em agências localizadas no Estado de São Paulo, nas comarcas de Campinas, Itaim Paulista e São Paulo capital. 4 . Sendo igualmente competentes os mencionados Juízos paulistas, a competência é firmada pela prevenção, nos termos dos art. 71 e 83 do Código de Processo Penal que, no presente feito, é do Juízo campineiro, porque o único dos referidos Juízos do Estado de São Paulo que nele proferiu decisão. 5. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 5 .ª VARA CRIMINAL DE CAMPINAS - SP, o Suscitante. (STJ - CC: 181538 SP 2021/0243927-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/08/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/09/2021)

Devendo, portanto, ser mantida a qualificadora uma vez que a conduta do apelante se amolda ao tipo penal previsto no art. 155, § 4º-B, do CPB.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria, tem-se que a pena do ora apelante foi cominada em patamar pouco superior ao mínimo em razão da presença de circunstância judicial negativa, conduta social, tendo o magistrado fundamentado sua decisão no fato de o apelante ter contra si outros processos criminais em andamento, assim afirmando:

“
Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o sentenciado, o que indica uma
conduta social
voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.”

Ocorre que é consolidada a jurisprudência pátria no sentido de que não é possível considerar a circunstância judicial relativa à conduta social como negativa com base exclusiva na existência de inquéritos policiais ou outros processos criminais em andamento, pois a valoração negativa da conduta social, assim como dos antecedentes, com base em ações penais sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência, nos termos da Súmula 444 do STJ, sendo cediço o entendimento de que a conduta social se refere ao papel do indivíduo na comunidade, família e trabalho (seu estilo de vida), não devendo ser confundida com antecedentes criminais (ficha criminal).

Assim, a simples existência de processos em andamento não comprova, por si só, má conduta social, sob pena de
bis in idem
(punir duas vezes pelo mesmo fato ainda não julgado), sendo possível, porém, a valoração negativa da conduta social caso o réu pratique um novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, o que demonstra comportamento social inadequado e reiteração criminosa, mas este não é o caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência acerca da questão:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL BASEADA NA EXISTÊNCIA DE PROCESSOS PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1077. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo agravante, que foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal c.c . 244-B do ECA. 2. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, em razão da valoração negativa de sua conduta social, baseada exclusivamente na existência de outros processos penais em curso.II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta social do recorrente, baseada exclusivamente em processos penais em curso, é válida para a dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.5. A conduta social deve ser avaliada com base no comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, e não pode ser negativamente valorada com base em processos penais em curso.6 . O recurso especial foi provido para declarar a inexistência de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase do processo de aplicação da reprimenda em relação ao recorrente. IV. Dispositivo 7. Recurso provido. (STJ - AREsp: 2600624 MA 2024/0108382-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Necessário, portanto, que se reconheça a ilegalidade da fundamentação apresentada ao vetor conduta social que deverá ser considerado neutro e, diante da inexistência de circunstância judicial negativa, a pena base do apelante há que ser cominada no mínimo legal previsto ao tipo, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar no qual se tornará definitiva ante a inocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena e, em razão do quantum alcançado, o regime inicial de cumprimento da reprimenda há que ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP, reconhecendo igualmente a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP, as quais deixo a critério do Juízo da Execução definir, em conformidade com o art. 66, V, ‘c’, da Lei de Execução Penal.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
revendo a dosimetria da pena e reduzindo esta ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mantendo a sentença proferida pelo magistrado singular em seus demais termos, conforme a fundamentação supra.

É como voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026